Tribunal: CARF
Processo: 19515.004307/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004307/2009-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.072 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANHAES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-01.856, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 19 de junho de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 1.433:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A distribuição de lucro relativa ao ano de 2004, foi
efetuada nos moldes permitidos pelo contrato social da sociedade empresária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004307/2009-54
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004307/2009-54

Recurso Voluntário Provido em Parte
Do mencionado acórdão, foram oposto embargos de declaração que ensejaram o
Acórdão de Embargos n.o 2302002.546, consoante ementa abaixo:
DECADÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08,
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. PROIBIÇÃO PELA
LEGISLAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Os atos processuais, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil,
realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. O prazo para impugnação é de trinta dias,
conforme teor dos arts. 243, § 2o, e 293, § 1o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
CORESPONSÁVEIS
Os relatórios de CoResponsáveis e de Vínculos são partes integrantes dos processos de
Auto de Infração, para esclarecer a composição societária da empresa no período do
débito e subsidiar futuras ações executórias de cobrança SALÁRIO INDIRETO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao empregado e
contribuinte individual em desacordo com as previsões de não incidência contidas no §
9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Para a isenção de contribuição sobre os valores relativos ao benefício da assistência
médica, odontológica e afins, é necessário que a cobertura oferecida abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa.
VALE-TRANSPORTE
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba Súmula n.o 60 da AGU, de
08/12/2011, DOU de 09/12/2011.
ALIMENTAÇÃO
PAGA
EM
TICKETS
SOFRE
A
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, a reiterada
jurisprudência do STJ é no sentido de se reconhecer a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação in natura fornecida aos segurados. A alimentação
fornecida em tickets ou pecúnia sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência da
contribuição previdenciária.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.472 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.479 e seguintes, para rediscutir a tributação previdenciária
sobre os lucros distribuídos aos sócios em montante diverso do constante no contrato social.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) excesso distribuído, em montante diverso do que consta no contrato social, deve ser
oferecido à tributação previdenciária;
b) dispõe o fisco que, na época em que se deu a distribuição (ano de 2004), o contrato
social não previa distribuição de lucros em proporção diversa do quantitativo de cotas
de cada sócio, por esse motivo, o excesso no repasse do resultado da empresa para a
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004307/2009-54

referida sócia foi considerado pró-labore indireto e, por esse motivo, foi incluído na
base de cálculo;
c) o contrato social da empresa previa que a distribuição de lucros fosse efetuada na
proporção das cotas de cada sócio, nesse sentido não há amparo legal para que o repasse
do resultado se dê de maneira diversa, posto que o art. 1.007 do Código Civil estipula
que, salvo previsão contratual em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na
proporção das respectivas cotas;
d) a Ata da Reunião de Cotistas acostada as fls. 970/971 somente foi efetuada em
28/02/2005 e não serve como meio de alteração da Cláusula 6a do Contato Social;
e) havendo pagamento a sócio sob o título de distribuição de lucros, a parcela que
extrapola o percentual estabelecido no contrato social revela-se um pagamento sem
causa, o qual deve ser tratado como remuneração;
f) deve, portanto, prevalecer a incidência de contribuições sobre a parcela dos lucros
distribuída em afronta ao que determina o contrato social.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, fls. 1.520 e seguintes:
a) razão não assiste à Douta Procuradoria da Fazenda Nacional, a uma porque o
Acórdão reconhece de forma clara e taxativa que a Recorrida apresentou prova
DOCUMENTAL a comprovar a legalidade do procedimento adotado, documentos esses
juntados às folhas 970 e 971;
b) a liberdade de alteração do contrato social é ampla aos sócios administradores, sendo
de tal forma inconcebível a assertiva da D. Procuradoria de que tal alteração não serviu
para modificar a Cláusula 6a do Contrato Social;
c) o Acórdão recorrido e prolatado por unanimidade, afirmou que diante do próprio
Contrato Social apresentado, mostrava de forma inequívoca que o Sócio Joaquim
Manhães Moreira, como sócio MAJORITÁRIO, permitia firma de forma ISOLADA a
Ata de Reunião de Cotistas;
d) verifica-se que se está falando da distribuição do lucro apurado no ano de 2004,
portanto ainda passível de distribuição em 2005, que por sua vez diante da
LIBERALIDADE garantida, inclusive constitucionalmente, os sócios entenderam por
alterar os percentuais de participação nas cotas e distribuir a partir de então de forma
equânime;
e) os sócios têm direito aos lucros da sociedade na proporção de sua participação, porém
o contrato social poderá estipular a distribuição de dividendos de forma diversa;
f) o sócio que contribuiu apenas com serviços também tem direito ao recebimento de
lucros, porém seus dividendos serão calculados pela média do montante distribuído aos
demais sócios;
g) a distribuição de lucros é direito essencial dos sócios sendo, portanto, nula qualquer
cláusula contratual que tenha como objetivo excluí-lo de participar dos resultados da
sociedade;
h) à participação nos lucros, a princípio, é livre à sociedade decidir a forma de sua
divisão desde que não se atribuam vantagens ou desvantagens exageradas a algum
sócio, o que não foi o caso, já que foi atribuída de forma equânime o resultado do ano
calendário de 2004; descabe por completo a assertiva da Douta Procuradoria de que a
alteração do Contrato Social ocorrida em 2005 não serviria
i) para alterar a distribuição dos lucros auferidos no ano calendário de 2004;
j) a decisão trazida pela Douta Procuradoria de modo a tentar sustentar a exigência, não
serve para o presente caso concreto, pois não se está tratando de distribuição de lucros
em percentuais superior às participações dos sócios prevista no contrato social;
k) a decisão trazida pela Fazenda trata de distribuição de lucros em percentuais acima
daqueles previstos no contrato social VIGENTE no momento da DISTRIBUIÇÃO.
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004307/2009-54

Totalmente diverso da situação dos auto, em que a Recorrida altera o Contrato Social e
posteriormente faz a distribuição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
considerando, em suma, que a decisão trazida pela Fazenda trata de distribuição de lucros em
percentuais acima daqueles previstos no contrato social vigente no momento da distribuição,
situação totalmente diversa da constante dos autos, em que a Recorrida altera o Contrato Social
e, posteriormente, faz a distribuição.
A fim de aferir a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, faço o
quadro comparativo abaixo:
ACÓRDÃO RECORRIDO
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
A distribuição de lucro relativa ao ano de
2004, foi efetuada nos moldes permitidos
pelo
contrato
social
da
sociedade
empresária. (...)

ACÓRDÃO DE EMBARGOS (reproduziu
o teor do acórdão de recurso voluntário, no
tocante à distribuição de lucros).
Quanto à distribuição de lucros na parte
excedente à cota social, é de se notar que a
recorrente apresentou documento juntado às
fls. 970/971, Volume VI, para comprovar a
legalidade do procedimento.
Embora o fisco tenha argumentado da
inexistência de formalidades necessárias para
promover a alteração no percentual de lucros
distribuído, eis que a Ata de Reunião de
Quotistas
não
possui
assinaturas
e
identificações de todos os sócios componentes
da sociedade, deve ser atentado para o que
consta da cláusula 10a, do Contrato Social:
“As deliberações sociais serão adotadas por
maioria absoluta de votos valendo cada cota
um voto, inclusive para alteração das cláusulas
ACÓRDÃO
PARADIGMA
n.o
2401-
002.873
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PARCELA
EXCEDENTE AO QUE DETERMINA O
CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sociais sobre a
parcela do lucro distribuída em desacordo
com o que determina o contrato social. (...).
h) Distribuição de lucros
Alegou a empresa que a distribuição de lucros
está prevista na legislação tributária como
remuneração do capital, totalmente isenta de
impostos e contribuições sociais e que não há
previsão legal que determine a retirada efetiva
em igual proporção aos sócios, até porque as
necessidades dos sócios não são as mesmas.
A incidência de contribuições se deu sobre a
parcela de lucros distribuída que excedeu à
proporção da participação do sócio Raul
Balduino de Sousa Filho no capital social.
Alega o fisco que, na época em que se deu a
distribuição, o contrato social não previa
distribuição de lucros em proporção diversa
do quantitativo de cotas de cada sócio, por
esse motivo, o excesso no repasse do
resultado da empresa para o referido sócio
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004307/2009-54

contratuais,
bastando
tantas
assinaturas
quantas sejam necessárias para materializar
essa maioria e autorizar o registro. "
Assim, do exame do contrato social e
alterações, fls. 28/79, Volume I, vê-se que o
Sr. Joaquim Manhães Moreira é sócio
majoritário da sociedade, o que lhe permitiu
firmar sozinho a Ata da Reunião de Cotistas
efetuada
em
28/02/2005,
documento
já
referido, de fls. 970/971, que deliberou sobre a
equânime distribuição de lucros relativa ao
ano de 2004, entre os sócios majoritários.
Desta forma, os valores relativos à distribuição
de lucros à sócia Márcia José Andrade devem
ser excluídos da base de incidência da
contribuição previdenciária.
foi considerado pró-labore indireto e, por
esse motivo, foi incluído na base de cálculo.
Conforme transcrito no relato do fisco, o
contrato social da empresa previa que a
distribuição de lucros fosse efetuada na
proporção das cotas de cada sócio, nesse
sentido não há amparo legal para que o
repasse do resultado se dê de maneira
diversa, posto que o art. 1.007 do Código
Civil estipula que, salvo previsão contratual
em contrário, o sócio participa dos lucros e
das perdas na proporção das respectivas
cotas.
Diante disso, a tese do fisco é a que merece
acolhida. Havendo pagamento a sócio sob o
título de distribuição de lucros, a parcela que
extrapola o percentual estabelecido no contrato
social revela-se um pagamento sem causa, o
qual deve ser tratado como remuneração.
Deve, portanto, prevalecer a incidência de
contribuições sobre a parcela dos lucros
distribuída em afronta ao que determina o
contrato social.
Quanto à alegação de que no exercício de
2007 faleceu um sócio, fato que alterou a
distribuição dos lucros, esta não deve ser
acatada, posto que a recorrente não
apresentou substrato probatório necessário
à análise do argumento.
Com análise entre os acórdãos mencionados, em um primeiro momento, é
possível se extrair uma convergência de entendimentos no sentido de que a distribuição de
lucros deve ocorrer nos termos do contrato social para que seja afastada a incidência das
contribuições previdenciárias.
O acórdão recorrido tomou como premissa a existência de alteração contratual
anterior a efetiva distribuição de lucros, de modo que, quando houve a distribuição, esta
ocorreu de conformidade com a referida alteração, portanto, em consonância com o
contrato social.
E o acórdão paradigma partiu da premissa de que a distribuição de lucros se
deu em desconformidade com o contrato social (não houve alteração contratual relativa à
distribuição).
Nesse contexto, as decisões foram distintas, pois partiram de situações fáticas
diferentes, motivo pelo qual não se mostra possível identificar a divergência jurisprudencial
suscitada.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.072 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004307/2009-54

Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital